Tribunal: TJES
Processo: 0000316-17.2016.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-17.2016.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZA FIRMINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000316-17.2016.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZA FIRMINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NELMA DE SOUZA SILVA COUTO - RJ156812

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. PRESENTES AS ELEMENTARES DO TIPO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1
. A despeito do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas e é suficientemente claro no sentido de comprovar a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
, estando materialidade e autoria evidenciadas.

2.
As elementares do tipo do artigo 168 do CP restaram preenchidas, uma vez que a apelante manifestou o desejo de apropriar-se de um bem alheio que estava em sua posse legítima, simulando tê-lo perdido para não ter que devolvê-lo ao dono. Assim, ao inverter a natureza da posse, passando a agir como se dona fosse da coisa alheia, restou configurado o delito de apropriação, não havendo que se falar em atipicidade de conduta.

3.
A

condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000316-17.2016.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZA FIRMINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NELMA DE SOUZA SILVA COUTO - RJ156812

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata
-se de apelação interposta por
ELIZA FIRMINO DA SILVA
em razão da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-a nas iras do artigo 168 do Código Penal, à pena de
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 03 de março de 2016, por volta das 15 horas e 30 minutos, nas imediações da Rodovia ES 484, Bairro João Marcelino de Freitas, nesta cidade, a denunciada apropriou-se de um aparelho celular, marca Samsung, cor branca, pertencente a Sebastião Luiz da Silveira. O objeto foi avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme auto de avaliação.

Segundo restou apurado, a denunciada pediu o aparelho celular de Sebastião Luiz da Silveira emprestado para realizar uma ligação e este por livre espontânea vontade lhe emprestou. Consta, ainda, que a acusada ao finalizar a ligação se apropriou da coisa móvel como se sua fosse. Eliza disse para Sebastião que não poderia devolver seu aparelho celular, pois havia deixado cair dentro de um rio, mas na verdade, estava de posse do objeto. Desta forma, a acusada aproveitou-se da confiança da vítima para se apropriar de seu aparelho celular[...].

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a
absolvição
apontando a inexistência de provas que justifiquem o acolhimento da pretensão punitiva estatal, e, em trato subsidiário, alega a atipicidade da conduta. Além disso, requer a gratuidade de justiça.

Sem razão a apelante.

A despeito do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas e é suficientemente claro no sentido de comprovar a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
, estando materialidade e autoria evidenciadas.

A
materialidade
delitiva restou cabalmente demonstrada pelo boletim unificado (folhas 6/8), auto de apreensão (folha 13), auto de entrega e reconhecimento (folha 14).

Já a
autoria
restou evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial (folhas 46 e 47).

Nesse sentido, em juízo (folha 46), a
vítima
confirmou a declaração que havia prestado em sede extrajudicial onde relatou que na data dos fatos, encontrava-se montado em uma bicicleta seguindo na "rua" em direção a sua residência, quando próximo ao "Cirinho", foi abordado pela pessoa de nome ELISA, que lhe pediu o aparelho celular emprestado para fazer uma ligação.

Relatou que,

após ter emprestado o aparelho
e Elisa fazer a suposta ligação
,
ela

lhe disse
que o celular
havia
caído
no rio,
momento em que ele tentou localizar
o aparelho
, mas não obteve êxito.

A vítima ainda acrescentou que, depois que prestou queixa na delegacia, Elisa lhe devolveu o celular, quando então percebeu que o vidro e botão “home” do aparelho estavam danificados.

Corroborando as palavras da vítima, a testemunha
Ailton José da Silva
, declarou em juízo (folha 47) que não presenciou o momento em que Sebastião entregou o celular para Eliza, mas
afirmou que, após o ocorrido, viu o celular com a acusada e contou para a vítima
.
Afirmou ainda que a vítima posteriormente lhe contou que, depois de ter prestado a queixa, Eliza lhe devolveu o aparelho.
Ainda destaca-se que em

seu depoimento em sede extrajudicial (folha 11), confirmando posteriormente também em juízo (folha 47), a testemunha afirmou ter conhecimento de que Eliza, costumava dar golpe em "velhos" e que sobrevive assim.

Por sua vez, a
apelante
, em que pese não ter comparecido em audiência, quando ouvida em sede extrajudicial (folha 12),
negou a autoria delitiva
, afirmou que conhece a vítima e que costumava “fazer programa” com ele. Alega em sua defesa, que no dia dos fatos, ela e a vítima haviam marcado um “programa” e que o local do encontro seria na ponte. Segundo ela, no momento em que estavam no referido local, o celular de Sebastião teria tocado e ele mesmo teria deixado o aparelho cair na água quando foi atender a chamada. Afirma que Ailton teria “feito a cabeça” de Sebastião para que “desse parte“ dela, motivado por ciúmes, numa espécie de “armação” pois queria que ela ficasse somente com ele.

Vê-se que
a apelante não logrou êxito em comprovar sua versão
, a qual se mostra fantasiosa e totalmente destoante dos demais elementos de prova colhidos nos autos.

É sabido que a negativa isolada, completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução criminal, carece de credibilidade. A negativa da prática delitiva só tem validade quando apoiada no conjunto probatório dos autos e não divorciada dos demais elementos de prova.

Ademais, destaca-se que o depoimento da testemunha Ailton, em juízo (folha 47), foi importante para corroborar a palavra da vítima e as demais provas, de modo a esclarecer que a apelante, de fato, manteve a posse do celular após ter simulado que o aparelho tinha caído no rio.

Verifica-se, assim, que as provas colhidas no curso da instrução processual são válidas para fundamentar a sentença condenatória, mormente porque confirmadas em Juízo, com a
observância do contraditório e ampla defesa,
não havendo que se falar em insuficiência probatória que justifique a
absolvição
pretendida.

Por fim, a apelante ainda sustenta em suas razões recursais, que a conduta deveria ser considerada atípica, pelo fato de que ela e a vítima estavam em uma relação contratual de prestação de serviços e que, em virtude disso, não estaria em posse ou detenção dos bens da vítima.

Novamente sem razão a apelante.

É evidente que as
elementares do tipo
d
o
artigo 168
do CP
estão preenchidas, uma vez que a apelante manifestou o dolo de apropriar-se de um bem alheio que estava em sua posse legítima, simulando tê-lo perdido para não ter que devolvê-lo ao dono. Assim, ao inverter a natureza da posse, passando a agir como se dona fosse da coisa alheia, restou configurado o delito de apropriação, não havendo que se falar em atipicidade de conduta.

Posto isto, incabível o pedido,
devendo ser mantida a sentença condenatória.

Na oportunidade, ainda esclareço que,
embora

a

dosimetria da pena não tenha sido objeto de impugnação
, destaco que
não merece reparos
, tendo o juiz seguido fielmente o critério trifásico previsto no Código Penal, aplicando sanção proporcional e adequada ao caso concreto.

No que concerne ao pedido de isenção das despesas processuais, “
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas], é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (AgRg no REsp 1.595.611/RS). Portanto,
a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória
, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.